Tribunal: TJES
Processo: 5018537-20.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018537-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
RECORRIDO: FRANCINEIDE RODRIGUES FERREIRA DE ABREU
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AULAS PRESENCIAIS. PANDEMIA COVID-19. DISPONIBILIZAÇÃO DE AULAS ONLINE. AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO. TENTATIVA FRUSTRADA DE CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALORES, DE MULTA E NEGATIVAÇÃO DO NOME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESCONFIGURAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa contra sentença que julgou o feito parcialmente procedente para declarar a rescisão contratual a partir do mês de junho de 2020, assim como determinou que a empresa requerida proceda o cancelamento dos débitos ainda pendentes e com as devidas baixas, além de julgar improcedente o pedido contraposto da requerida referente a condenação da requerente ao pagamento dos débitos em aberto (junho/2020 a dezembro/2020) e da multa contratual em sua totalidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em defender a legalidade da manutenção do contrato e das cobranças dele oriundas, alegando a requerente que houve o abandono do curso pelo aluno, filho da requerente, sem qualquer aviso prévio à requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. Verifica-se que a inadimplência contratual surgiu em decorrência das medidas impostas para combate à propagação da pandemia da Covid-19, não tendo o aluno se adaptado à nova modalidade de ensino imposta pelas circunstâncias que é de conhecimento geral.

5. Considerando que o contrato não poderia ser cumprido nos exatos termos de sua pactuação inicial, ante a impossibilidade de realização de aulas presenciais e tendo em vista que a nova modalidade de ensino não mais atendia às expectativas da consumidora, o retorno das partes ao
status quo ante
sem a incidência de aplicação de penalidade a nenhuma das partes, com base na Teoria da Imprevisão, corretamente aplicada ao caso pelo juízo sentenciante.

5. Conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a sentença poderá ser mantida por seus próprios fundamentos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme disciplina o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Após evidenciado que a rescisão contratual foi motivada pelas dificuldades de adaptação às medidas restritivas impostas para o combate à pandemia da Covid-19, deve ser aplicada ao caso em apreço a Teoria da Imprevisão, a fim de restabelecer a harmonia econômica e financeira contratual e permitir a rescisão contratual sem incidência de qualquer penalidade. 2. A “teoria da imprevisão” ou da “onerosidade excessiva” autoriza a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), desde que ocorra um fato externo, imprevisível e extraordinário, não provocado pelos contratantes, que causem um desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva para uma das partes.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5018537-20.2021.8.08.0035

RECORRENTE: UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

RECORRIDA: FRANCINEIDE RODRIGUES FERREIRA DE ABREU

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AULAS PRESENCIAIS. PANDEMIA COVID-19. DISPONIBILIZAÇÃO DE AULAS ONLINE. AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO. TENTATIVA FRUSTRADA DE CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALORES, DE MULTA E NEGATIVAÇÃO DO NOME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESCONFIGURAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa contra sentença que julgou o feito parcialmente procedente para declarar a rescisão contratual a partir do mês de junho de 2020, assim como determinou que a empresa requerida proceda o cancelamento dos débitos ainda pendentes e com as devidas baixas, além de julgar improcedente o pedido contraposto da requerida referente a condenação da requerente ao pagamento dos débitos em aberto (junho/2020 a dezembro/2020) e da multa contratual em sua totalidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em defender a legalidade da manutenção do contrato e das cobranças dele oriundas, alegando a requerente que houve o abandono do curso pelo aluno, filho da requerente, sem qualquer aviso prévio à requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. Verifica-se que a inadimplência contratual surgiu em decorrência das medidas impostas para combate à propagação da pandemia da Covid-19, não tendo o aluno se adaptado à nova modalidade de ensino imposta pelas circunstâncias que é de conhecimento geral.

5. Considerando que o contrato não poderia ser cumprido nos exatos termos de sua pactuação inicial, ante a impossibilidade de realização de aulas presenciais e tendo em vista que a nova modalidade de ensino não mais atendia às expectativas da consumidora, o retorno das partes ao
status quo ante
sem a incidência de aplicação de penalidade a nenhuma das partes, com base na Teoria da Imprevisão, corretamente aplicada ao caso pelo juízo sentenciante.

5. Conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a sentença poderá ser mantida por seus próprios fundamentos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme disciplina o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Após evidenciado que a rescisão contratual foi motivada pelas dificuldades de adaptação às medidas restritivas impostas para o combate à pandemia da Covid-19, deve ser aplicada ao caso em apreço a Teoria da Imprevisão, a fim de restabelecer a harmonia econômica e financeira contratual e permitir a rescisão contratual sem incidência de qualquer penalidade. 2. A “teoria da imprevisão” ou da “onerosidade excessiva” autoriza a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), desde que ocorra um fato externo, imprevisível e extraordinário, não provocado pelos contratantes, que causem um desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva para uma das partes.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FRANCINEIDE RODRIGUES FERREIRA DE ABREU
em face de
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA.,
na qual a autora sustenta, brevemente, que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para o ano letivo de 2020 (curso pré-vestibular). Alega que, com a pandemia da Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas e as modalidades regulamentares não atenderam às expectativas contratadas. Informa que adimpliu as parcelas de fevereiro a maio de 2020, todavia a requerida se esquiva em efetuar o cancelamento do contrato, tendo negativado o nome da requerente e exigindo o pagamento de multa por rescisão contratual, tendo pleiteado a requerente o cancelamento do contrato e dos débitos e danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 14637548), nestes termos:

“Ante o exposto, julgo: a) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCINEIDE RODRIGUES FERREIRA DE ABREU, para declarar rescindido, a partir do mês de junho do ano de 2020, o contrato de serviços firmados entre as partes, devendo a requerida UNIAO DE PROFESSORES LTDA, proceder com o cancelamento dos débitos ainda pendentes e, com as devidas baixas; b) IMPROCEDENTE os pleitos formulados no pedido contraposto.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 14637561), a empresa recorrente sustenta a validade da cobrança e da negativação. Argumentando que não houve falha na prestação do serviço, na medida em que as aulas migraram para o formato on-line. Defende a tese de abandono de curso, alegando que a recorrida não formalizou o cancelamento, o que tornaria devidas as mensalidades e uma multa contratual.

Não foram apresentadas contrarrazões e a parte autora não foi assistida por advogado na origem.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade das mensalidades e multa rescisória após a interrupção das aulas presenciais devido à pandemia de Covid-19, fato que motivou o autor a cessar os pagamentos a partir de junho de 2020.

A recorrente sustenta que o serviço foi disponibilizado de forma remota e que a ausência de pedido formal de cancelamento configurou o abandono, legitimando a cobrança. Contudo, a r. sentença não merece reparos.

É notório que a pandemia de Covid-19 constituiu fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que alterou drasticamente a base objetiva do negócio jurídico (art. 6º, V, do CDC). A mudança compulsória da modalidade presencial para a distância, embora necessária, descaracterizou o serviço nos moldes originalmente contratados, gerando desequilíbrio contratual.

Embora a instituição de ensino tenha aulas disponibilizadas on-line, não se pode obrigar o consumidor a manter um contrato que deixou de atender à sua especificidade, mormente, em um curso pré-vestibular onde a interação presencial é fator relevante. A exigência de cumprimento rigoroso das cláusulas de formalização de rescisão (Cláusula Treze do Contrato ), num momento de calamidade pública, com a imposição de multa e cobrança integral de mensalidades por serviço não usufruído, configura onerosidade excessiva ao consumidor (art. 51, IV, e §1º, III, do CDC).

Quanto à alegação de abandono, verifica-se que o autor adimpliu as mensalidades até maio de 2020, período em que houve tentativa de adaptação. A cobrança das mensalidades de junho a dezembro de 2020, quando o aluno já não frequentava mais as aulas (seja presencial ou virtualmente), gera enriquecimento sem causa da instituição de ensino.

Portanto, correta a sentença ao declarar a rescisão a partir de junho de 2020 e a inexigibilidade das mensalidades posteriores, eliminando a multa rescisória diante da atipicidade do cenário pandêmico que motivou o rompimento do vínculo.

Assim também entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - TEORIA DA IMPREVISÃO - COVID-19 - FATO SUPERVENIENTE - APLICABILIDADE - MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - I - Para aplicação da "Teoria da Imprevisão", devem estar presentes os seus essenciais requisitos: a onerosidade excessiva para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, e o desequilíbrio contratual decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. II -
A pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) constitui acontecimento extraordinário e imprevisível que, em determinados casos, provocou alteração das relações anteriormente estabelecidas, justificando a aplicação da teoria da imprevisão e o retorno das partes ao status anterior, sem que seja atribuída a nenhuma delas a culpa pela rescisão do contrato.
(TJ-MG - AC: 10000212088298001 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022) (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS EDUCACIONAIS . PANDEMIA SARS-CoV-2 (COVID 19). FATO EXTRAORDINÁRIO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONFIGURADO. TEORIA DA IMPREVISÃO . REVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DE MENSALIDADES. 1 . Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a redução em 15 % (quinze por cento) das mensalidades do curso de Economia ministrado em favor do filho do autor, condenando a ré a proceder à devolução dos valores comprovadamente pagos e que excederam ao desconto fornecido. 2. Inconformismo do estabelecimento de ensino alegando que não foi comprovada a onerosidade excessiva do contrato, devendo ser julgados improcedentes os pedidos. 3 .
É admitida a revisão ou o desfazimento do contrato aplicando-se as Teorias da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva quando no curso do negócio, observa-se o advento de uma situação nova e excepcional, gerando a quebra do equilíbrio contratual
capaz de trazer consequências na base econômica ou
na execução do avençado
. 4.
Período pandêmico, acontecimento superveniente e totalmente extraordinário e imprevisível
, que trouxe consequências financeiras à instituição de ensino.
Não obstante, o ônus foi maior para o filho do autor
, graduando no curso de Economia,
que se viu impedido de assistir às aulas presenciais, bem como de manter contato direto com os professores e outros discentes, fatores essenciais para a formação profissional, e que não podem ser substituídos pelas exposições realizadas pela plataforma virtual . 5. O contrato bilateral de prestação de serviços educacionais, de natureza de trato sucessivo, celebrado em momento anterior à crise sanitária ocasionada pela Covid-19.
6. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo . Assim, cabível a revisão contratual com fundamento nos artigos 6º, V e 51, § 1º, III do CDC, e no artigo 317, 478 e 479 do Código Civil, de forma a reestabelecer o equilíbrio contratual. 7. Sentença mantida. 8 . Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01533821020208190001 202400143309, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 31/07/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/08/2024) (grifou-se)

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que a parte recorrida não constituiu advogado nos autos (
jus postulandi
).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)